Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704991-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, MARCIO DA SILVA CLEMENTE, MARIA REGINA DE SENA LOPES, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, EDNO SILVA SANTOS, BEATRIZ PEREIRA NUNES DE OLIVEIRA, REGIVALDO FERNANDES DA COSTA, ADRIANO DE SOUZA SANTOS, BRUNA DUARTE SANTOS, HUGO BARBOSA CRISTIANO, LUCAS GOMES DO NASCIMENTO, MAGALI VIDAL MACHADO, FABIO GOMES, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando a condenação na obrigação de fazer consistente na abstenção da promoção atos ilegais contra a população em situação de rua, bem como em danos materiais e morais, individuais e coletivos. No embargo de declaração, o réu aduz que o acórdão de ID 47715971 apresenta vícios de contradição e omissão, razão que o recurso deve ser provido para a decisão ser integralizada. Em especial, alega que o acórdão é omisso em relação à destinação do valor da condenação em danos morais coletivos, apontado que a decisão atribuiu a destinação à associação particular autora, não enfrentando o teor expresso do art. 13 da Lei n. 7.347/85, a Lei de Ação Civil Pública. Em vista do interesse público e social tratado na presente ação, e da participação ministerial durante toda a tramitação, ENCAMINHE-SE os autos ao Ministério Público para manifestação em relação ao teor do embargos de declaração de ID 48521242. Após resposta, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023 16:12:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador